Tribunal: CARF
Processo: 10280.722231/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722231/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.297 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
VILMAR CRUSARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. Caracterizam
omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação
aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove, por meio de
documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a natureza de cada
operação realizada.
ÔNUS DA PROVA. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do
contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para
acobertar seus depósitos bancários

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722231/2011-93
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.297 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722231/2011-93

Relatório

O presente processo, trata de autuação contra o contribuinte acima qualificado,
conforme auto de infração de fls. 384/402, para cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física,
exercícios de 2007 e 2008, anos-calendário de 2006 e 2007, no valor de R$ 8.766.141,47 (oito
milhões, setecentos e sessenta e seis mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos),
valor já acrescido dos juros de mora e multa de ofício, calculados de acordo com a legislação de
regência.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, conforme fls. 386/388,
descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração ora guerreado.

No dia 07/10/2011, foi juntada a impugnação de fls. 406/407, cujo teor, em suma
foi o seguinte:
1) nos anos de 2006 e 2007 trabalhava informalmente para a empresa D
AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ no 01.618.286/0006-40,
onde, por solicitação dos sócios da empresa, ADILSON SANDRO ULIANA e DULCIMAR
MARIA ULIANA, emprestou vários talões de cheques para a empresa efetuar descontos em
factoring e para pagamento de fornecedores;

2) quando do vencimento dos cheques, a empresa depositava os valores dos
cheques emprestados, mais o valor da CPMF na conta corrente;

3) enviava os talões de cheques em branco, assinados por minha esposa e os
sócios da empresa D AMAZÔNIA utilizavam os cheques conforme a necessidade da empresa;

4) não houve rendimentos dos valores que foram depositados e sim uma transição
dos recursos, que pertenciam a empresa D AMAZÔNIA, o que modificaria o resultado da
fiscalização, pois não foram rendimentos recebidos sim movimentação de recursos de terceiros
que somente transitaram pela sua conta corrente;

5) Em sua defesa, o sujeito passivo limitou-se a acostar as planilhas
demonstrativas de fls. 526/530 e 531/535 análise dos extratos efetuada pelo seu contador, onde
ficaria demonstrado que os recursos da D’ AMAZÔNIA entravam e saiam no mesmo dia e da
mesma forma, sempre por cheques e com a origem dos depósitos bem clara, demonstrando que a
depositante do dinheiro em sua conta corrente era essa empresa, como segue, fls. 524/525.

Em 16 de setembro de 2011, o Acórdão no 23.874, da 2a Turma de Julgamento,
fls. 546/553, por unanimidade de votos considerou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.

O sujeito passivo tomou ciência dessa decisão e em 22/04/2012, o contribuinte
interpôs recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, fls. 557/558,
manifestando-se acerca do Acórdão no 19.307, da 2a Turma da DRJ/BEL.

Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.297 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722231/2011-93

A tese do contribuinte foi acolhida pela 2a Turma Ordinária / 1a Câmara do
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que votou no sentido de dar provimento
ao recurso, acolhendo a preliminar de nulidade da decisão recorrida, em razão da falta de
apreciação de justificativas e provas trazidas, na fase impugnatória, pelo contribuinte
determinando o retorno dos autos para a DRJ de origem para que fosse proferida nova decisão,
dela emanando, fls. 562/567.

Assim, a DRJ Pará analisou novamente os autos do processo e manifestou seu
entendimento na seguinte forma:

=> Quanto à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, há de se tecer um breve histórico da legislação sobre a tributação de
depósitos bancários, para que se possa aclarar o entendimento distorcido que o contribuinte
demonstra sobre esta tributação na peça impugnatória.

No presente caso, houve disponibilidade econômica do impugnante decorrente do
recebimento de valores, consoante restou demonstrado pelos seus extratos bancários e pelo
Relatório Fiscal de fls. 392/400, o qual é parte integrante do Auto de Infração.

Cabe considerar que a Lei n.o 8.021, editada em 12 de abril de 1990, teria
revogado dispositivo até então vigente - o tão conhecido Decreto-lei no 2.471/88 - que proibia a
ação fiscal embasada exclusivamente em documentos relativos à movimentação bancária dos
contribuintes, ou seja pelas (então) novas regras, os rendimentos omitidos poderiam ser
arbitrados com base nos sinais exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.

A omissão poderia, ainda, ser presumida no valor dos depósitos bancários
injustificados, desde que apurados os citados dispêndios e que este fosse o critério de
arbitramento mais benéfico ao contribuinte

Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.o 8.021/90, com a edição da
Lei no 9.430/1996, cujo art. 42, com a alteração introduzida pelos arts. 4o da Lei no 9.481, de
1997 e 58 da Lei no 10.637, de 2002, deu suporte a presente autuação, relativa aos exercícios de
2007 e 2008, anos-calendário de 2006 e 2007.

Desta forma, o legislador estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos condicionada, apenas, à falta de comprovação da origem dos recursos que
transitaram, em nome do contribuinte, em instituições financeiras, ou seja, permitiu que se
considere ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos
créditos efetuados em sua conta bancária, não o vinculando a necessidade de demonstrar os
sinais exteriores de riqueza requeridos pela Lei no 8.021/90.

Não logrando o titular comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, tem-se caracterizado o montante do fato gerador, ou seja, os recursos depositados
traduzem rendimentos do contribuinte.

Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.297 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722231/2011-93

O fato gerador foi constatado com base no art. 43, II, do CTN, que prescreve que
o imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como
fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de proventos de qualquer
natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda.
Há a inversão do ônus da prova, característica das presunções legais relativas – o contribuinte é
quem deve demonstrar que o numerário creditado não é renda ou provento tributável. Alerte-se
que não cabe à autoridade administrativa afastar a eficácia de lei.

O objeto da tributação não foi o depósito bancário ou a aplicação financeira, em
si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo. Os depósitos
bancários são utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos
presumidamente omitidos.

Desta forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua
origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.

Portanto, verificada a ocorrência da hipótese descrita em lei, qual seja, de que o
contribuinte recebeu depósitos e eximiu-se de comprovar, depósito por depósito, mediante
documentação hábil e idônea, a sua origem, fato descrito no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
correta é a autuação. A justificativa para cada depósito deve ser acompanhada de provas a cargo
do contribuinte. As alegações apresentadas na Impugnação carecem de elementos probatórios.

Qualquer alegação efetuada para justificar cada depósito deve ser, repita-se,
comprovada documentalmente e individualizadamente, conforme prescreve a art. 42 da Lei
9.430/96. E tal comprovação não ocorreu.

Ressalte-se que a partir da edição da Lei no 9.430, de 1996, estavam as pessoas
físicas e jurídicas obrigadas a justificar os depósitos em suas contas corrente, e
consequentemente, obrigadas a guardar os documentos necessários a tal comprovação, até o
término do prazo decadencial de lançamento do tributo.

A previsão do art. 15 do Decreto 70.235/72 impõe que a impugnação, formalizada
por escrito (e não orais), seja instruída com os documentos em que se fundamentar. Portanto, as
provas, se existentes, deveriam ter sido trazidas pelo Impugnante no prazo para impugnação. Ou
seja, não cabe à Receita Federal instruir a Impugnação do contribuinte.

É de suma importância observar que as presunções “juris tantum”, muito embora
admitam prova em contrário, dispensam do ônus da prova aquele a favor de quem se
estabeleceram, cabendo ao sujeito passivo, no caso, a produção de provas em contrário, no
sentido de ilidí-las.

Esse também é o entendimento do Egrégio Conselho de Contribuintes, exarado no
Acórdão do 1o CC no 01-0.071/1980. A jurisprudência administrativa é mansa e pacífica no
tocante à necessidade de provas concretas com o fito de se elidir a tributação erigida por
lançamento. À Fazenda Pública cabe tornar evidente o fato constitutivo do seu direito. Cabe ao
litigante provar os fatos modificativos ou extintivos desse direito.

Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.297 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722231/2011-93

O Acórdão no 2102-003.092, 09/09/2014, 1a Câmara, 2a Turma Ordinária, fls.
562/567, que acolheu a preliminar de nulidade da decisão recorrida, determinou o retorno dos
autos para a DRJ/Belém a fim de que fosse proferida nova decisão. Em vista disso, novamente
procedeu-se a análise da documentação apresentada pelo sujeito passivo.

Primeiramente, observa-se que, em sua impugnação, fls. 406/407, o sujeito
passivo pretende justificar sua movimentação bancária através de planilhas.

Verifica-se que a Procuração acostada aos autos pela empresa D’AMAZÔNIA,
fls. 522, concede ao sujeito passivo “poderes especiais para movimentar a conta corrente no
18.996-0, em nome da empresa outorgante, junto ao Banco BRADESCO S/A, Agência 679-3,
.......; podendo para tanto fazer depósitos e retiradas ............”.

Entretanto, não restou provado que teriam sido concedidos poderes à empresa
D’AMAZÔNIA para movimentar as contas correntes do sujeito passivo excetuando-se suas
alegações.

Ora, se os recursos creditados em sua conta eram decorrentes de transações de
pessoa jurídica, deveria o titular da conta fazer prova mediante a apresentação de documentação
comprobatória de cada operação. Poderia ter apresentado livros fiscais da empresa D’
AMAZÔNIA, bem como notas fiscais e quaisquer outros documentos, decorrentes das operações
a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do CTN), que corroborassem suas
alegações, para apresentação ao Fisco. Poderia, também, compará-los com seus extratos
bancários, cheques, ordens de pagamento, o que in casu não aconteceu.

Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea de
suas atividades, tais como, cópias da documentação que comprovassem o motivo dos valores
creditados em suas contas correntes, mantida no BRADESCO e HSBC, data e tipo da operação
conforme solicitado pelo Fisco, bem como comprovantes de despesas e/ou compromissos da
empresa D’AMAZÔNIA o que não ocorreu no presente caso.

Deve ser ressaltado que, ao sujeito passivo foram concedidas diversas
oportunidades de fazê-lo, quer na fase fiscalizatória, quer na impugnatória, conforme
amplamente registrado nos autos

Em sua defesa, o sujeito passivo anexa as planilhas de fls 526/535, bem como a
correspondente análise dos extratos efetuada pelo seu contador. Esclareça-se que, a partir da
edição da Lei no 9.430, de 1996, estavam as pessoas físicas e jurídicas obrigadas a justificar os
depósitos em suas contas corrente, e consequentemente, obrigadas a guardar os documentos
necessários a tal comprovação, até o término do prazo decadencial de lançamento do tributo.

Assim sendo, a simples identificação de uma transferência de numerário
proveniente da conta de terceiros, no caso a D’AMAZÔNIA, não faz prova a favor do sujeito
passivo, no que tange a origem dos recursos, a menos que se referisse a contas correntes de
mesma titularidade. Não se vislumbra, portanto, que tipo de operação acarretou a transferência
de numerário, haja vista que não consta dos autos que o sujeito passivo lograsse comprovar, com
documentação hábil e idônea, o motivo das ditas transferência.

Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.297 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722231/2011-93

De nada socorre o sujeito passivo apenas alegar que a movimentação de valores
decorreu a quase totalidade dos recursos movimentados não foram rendimentos auferidos pelo
senhor Vilmar Crusaro, mas sim, uma movimentação transitória de recursos da empresa D
AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Ora, o sujeito passivo reclama de que as provas por ele apresentadas não foram
devidamente apreciadas por esta autoridade julgadora. Entretanto, o contribuinte deixou de
justificar a origem dos depósitos, ou seja, a que se refere especificamente o depósito, pois,
repita-se, falta a documentação comprobatória da origem dos depósitos.

Tem-se que qualquer alegação efetuada para justificar cada depósito deve ser
comprovada documentalmente e individualizadamente, conforme prescreve a art. 42 da
Lei 9.430/96 e não consta dos autos que tal comprovação haja ocorrido.

Dessa forma, documentação hábil e idônea (de que trata o artigo 42, caput, da Lei
n° 9.430/1996) é o elemento adequado ou apto a produzir determinada prova, e não
simplesmente o documento de boa fama e regularmente constituído.

Não comprovada as alegações do sujeito passivo, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de efetuar o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração
Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância da legislação

Apesar do que alega, o impugnante não oferece qualquer documentação que dê
suporte a suas alegações pois, compulsando-se os extratos bancários de fls. 28/280 e a planilha
constante do Termo de Intimação Fiscal de fls. 281/296, nada se identificou na movimentação
bancária de titularidade do sujeito passivo, que sustente seu pleito.

Isto posto, foi fatal para o sujeito passivo limitar-se a acostar aos autos os
documentos de fls. 524/535, os quais não se prestam para fins de comprovação.

Desta forma, tem-se que o sujeito passivo se omitiu de justificar os depósitos
efetuados em suas contas corrente, mantidas nas instituições, quando regularmente intimado pelo
Fisco.
Verificou-se que as contas correntes - BRADESCO (237), Agência 0679, c/c
número 12576-8 e HSBC, Agência 0957, c/c de número 07007-80 - pertencem ao contribuinte,
os extratos bancários analisados referem-se aos anos-calendário fiscalizados, e os depósitos estão
na relação levantada pela Fiscalização e identificados como efetuados pela empresa D
AMAZÔNIA.

Considerou-se que os valores depositados em suas contas corrente, constantes do
demonstrativo que integra o Auto de Infração, constituem omissão de rendimentos, conforme
presunção disposta no art. 42 da Lei 9.430/96, convalidado pelo art. 4° da Lei 9.481/97,
ensejando o Lançamento de Oficio, nos termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março
de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda 1999).

Sendo assim a impugnação foi julgada improcedente e foi mantido o lançamento
fiscal em sua integralidade.
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.297 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722231/2011-93

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos
da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do
qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem
como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do
chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada no
caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal
de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em nenhuma
hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da exigência
tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se os
motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova coletados
e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é, primeiramente,
oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla defesa e do
contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após, convencer o
julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a matéria
consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos,
as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira por
parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.297 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722231/2011-93

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o seu
direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que a
parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade
à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito de
uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Depósito bancário de origem não comprovada

Conforme verifica-se através da leitura acautelada da decisão de piso, o
contribuinte teve contra si imputada a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, com fundamento legal o art. 42 da Lei 9.430/96, que
estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos condicionada apenas à falta de
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos utilizados em
depósitos bancários, atenuando a carga probatória atribuída ao Fisco.
Como repetidamente colocado ao longo do processo e na decisão de piso, de
acordo com o mencionado art. 42, é imprescindível que o contribuinte comprove, mediante
documentação hábil e idônea, que os valores creditados em sua conta corrente não constituem
rendimentos tributáveis, e, não logrando êxito em fazê-lo, tem o Fisco autorização legal para
considerar ocorrido o fato gerador do imposto. Trata-se de presunção legal relativa, que inverte o
ônus da prova.

Ou seja, diante da falta de comprovação dos recursos utilizados nos depósitos
bancários, tem a autoridade fiscal o dever de considerar tais valores tributáveis e omitidos na
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, efetuando o lançamento do imposto correspondente.

Se o interessado não demonstra de forma inequívoca a que se referem os
depósitos efetuados em sua conta bancária, entendo que resta absolutamente escorreito o
procedimento da fiscalização ao tributar esses valores com base na omissão de rendimentos de
pessoa física caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.

Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.297 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722231/2011-93

Merece trazer a baila, para que não restem duvidas acerca da devida análise dos
argumentos repetidos pela contribuinte em sede de Recurso Voluntário, os seus principais
argumentos.

Não é admissível que o interessado, em sede de impugnação, pretenda afastar a
tributação com o singelos argumentos, sem identificar nem relacionar as devidas origens com as
devidas comprovações documentais.

Por exemplo, não restou provado que teriam sido concedidos poderes à
empresa D’AMAZÔNIA para movimentar as contas correntes do sujeito passivo
excetuando-se suas alegações.

Ora, se os recursos creditados em sua conta eram decorrentes de transações de
pessoa jurídica, deveria o titular da conta fazer prova mediante a apresentação de documentação
comprobatória de cada operação. Poderia ter apresentado livros fiscais da empresa D’
AMAZÔNIA, bem como notas fiscais e quaisquer outros documentos, decorrentes das operações
a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do CTN), que corroborassem suas
alegações, para apresentação ao Fisco. Poderia, também, compará-los com seus extratos
bancários, cheques, ordens de pagamento, o que in casu não aconteceu.

Deve ser ressaltado que, ao sujeito passivo foram concedidas diversas
oportunidades de fazê-lo, quer na fase fiscalizatória, quer na impugnatória, conforme
amplamente registrado nos autos.

Assim sendo, a simples identificação de uma transferência de numerário
proveniente da conta de terceiros, no caso a D’AMAZÔNIA, não faz prova a favor do sujeito
passivo, no que tange a origem dos recursos, a menos que se referisse a contas correntes de
mesma titularidade. Não se vislumbra, portanto, que tipo de operação acarretou a transferência
de numerário, haja vista que não consta dos autos que o sujeito passivo lograsse comprovar, com
documentação hábil e idônea, o motivo das ditas transferência.

Ora, o sujeito passivo reclama de que as provas por ele apresentadas não foram
devidamente apreciadas por esta autoridade julgadora. Entretanto, o contribuinte deixou de
justificar a origem dos depósitos, ou seja, a que se refere especificamente o depósito, pois,
repita-se, falta a documentação comprobatória da origem dos depósitos.

É incontroversa a existência dos recursos bancários, assim como a falta de
comprovação de sua origem, mesmo tendo sido o contribuinte instado a produzi-la. De acordo
com o § 3°, do artigo 42, da Lei n° 9.430/96, para efeito de determinação da receita omitida, os
créditos serão analisados individualizadamente, não sendo possível que se acatem recursos que o
interessado tenha auferido, sejam eles provenientes venda de imóveis ou supostamente de
pessoas jurídicas, sem que fique demonstrado o trânsito destes valores pelas contas correntes
tributadas.

Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.297 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722231/2011-93

Também nesta instância rejeita-se o argumento de que depósitos bancários por si
só não seriam suficientes para caracterizar omissão de rendimentos. No que tange aos trechos de
julgados e autores citados na impugnação, importa esclarecer que, tanto a doutrina, quanto a
jurisprudência, quer administrativa quer judicial, atua, no máximo, no convencimento do
julgador, quando este entende que os mesmos aspectos objetivos e subjetivos ali tratados se
aplicam ao caso analisado.

Analisando os documentos constantes dos autos e as informações supracitadas,
verifica-se que não há comprovação de correlação direta e inequívoca, em termos de datas e
valores, entre as supostas origens das movimentações financeiras e os créditos nas contas
bancárias do contribuinte, objetos de tributação.

Assim sendo, o contribuinte, não obstante tivesse ampla oportunidade de fazê-lo,
não logrou comprovar, nem na fase de autuação, nem na fase impugnatória, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados nas contas bancárias.

É de se ver, como já analisado acima, que o ônus desta prova recai
exclusivamente sobre o contribuinte, não bastando a simples apresentação de justificativas
trazidas na peça impugnatória, mas, também, que estas sejam amparadas por provas hábeis,
idôneas e robustas.

Apenas por amor ao debate, entendo que merece trazer como reflexão o princípio
geral da boa-fé , o qual obriga as partes a agirem com probidade, cuidado, lealdade, cooperação,
etc; e o Código de Processo Civil vigente expressamente determina que aquele que de qualquer
forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando
igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).
Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.
Trazendo ao presente caso, merece registrar que a Contribuinte, no processo
administrativo, tem o dever de provar o quanto sustentado, especialmente nos casos em que se
aplica a presunção (no caso, de omissão de rendimentos).
De acordo como o art 42 da lei 9.430/96, caracterizam-se omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
A referida norma, repita-se, criou uma presunção legal de renda omitida com
suporte na existência de créditos bancários de origem não comprovada, transferindo o ônus da
prova ao contribuinte.
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.297 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722231/2011-93

Mister salientar que não é lógico e razoável atribuir a um contribuinte a tributação
presumida caso o mesmo tenha atendido a todas as intimações fiscais e tenha apresentado a
origem dos rendimentos, o que, por conseguinte, levaria a anulação do lançamento fiscal.
Toda presunção legal necessita de parâmetros para ser contida e não levar a ações
arbitrárias com exigências descabidas, tributando como renda aquilo que não é renda nem lucro.
Por isso, o § 3o do artigo 42 da lei 9.430/96 determina que para efeito de determinação da receita
omitida, os créditos serão analisados individualmente.
Vale dizer, a interpretação do “caput” do art. 42 da lei 9.430/96 deverá ser
realizada de acordo com o preconizado no seu parágrafo terceiro, pois uma das finalidades do
procedimento administrativo é a busca da verdade material.
O legislador, sabendo que são diversas as possibilidades de valores movimentados
nas contas correntes não se caracterizarem como rendimentos tributáveis e, com a finalidade de
impedir a adoção, pelo Fisco, de critérios indiscriminados de apuração de valores de rendimento
e/ou receita, estipulou que para a validade da presunção, a fiscalização deverá individualizar os
créditos em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira tidos
como não comprovados pelo seu titular. Trata-se de determinação legal imperativa, que deve ser
obrigatoriamente observada pela fiscalização.
E nem poderia ser de outra forma, pois como poderá haver possibilidade de defesa
de um contribuinte se não são apontados pela fiscalização os créditos suspeitos? Não há dúvidas
que § 3o veio pôr aparas no emprego da presunção da lei 9.430/96, para evitar que se acabe por
atingir o que não é renda nem lucro, e tributando valores intributáveis.
Toda a presunção, ainda que estabelecida em lei, deve ter relação entre o fato
adotado como indiciário e sua consequência lógica, a fim de que se realize o primado básico de
se partir de um fato conhecido para se provar um fato desconhecido. Destarte, quando o Fisco
recorre a uma presunção legal tem o dever de observar os ditames da lei.
Desta forma, ainda que o artigo 42 da lei 9.430/96 admita um rito probatório
especial para os depósitos bancários e aplicações financeiras, mesmo assim, como toda
presunção legal, a nova regra também exige, de quem a emprega, o atendimento de requisitos,
em rigorosa observação do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da impossibilidade
do cerceamento de defesa, albergados em nosso sistema jurídico. Por isso, certas restrições ao
emprego da presunção já vieram destacadas na própria norma, em especial no § 3o do artigo 42
da lei 9.430/96, que diz respeito à análise individuada dos depósitos bancários.
Quem se vale de presunção legal deve demonstrar, de forma analítica todos os
motivos e dados detalhados que o levaram a presumir a omissão de rendimentos. A base de
cálculo dos tributos, mesmo quando decorre de presunção, não pode prescindir de um grau de
certeza, por se constituir na materialização do fato gerador de tributos. Exatamente por isso é
imperativo que no levantamento da suposta “receita omitida” com base no artigo 42 da lei
9.430/96, a análise dos créditos seja realizada de forma individual (um por um).
Se os créditos não forem analisados de forma individualizada, haverá violação do
princípio da legalidade, bem como o princípio da legalidade estrita ou de tipicidade fechada
previsto no ordenamento jurídico e a que está obrigada à Administração Pública.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.297 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722231/2011-93

Além disso, ocorrerá cerceamento de defesa do contribuinte, visto que este deve
ter conhecimento do que está sendo acusado, ou seja, quais os depósitos que foram considerados
omissão de receitas.
Não se pode olvidar que nos termos do artigo 59, II, do decreto 70.235/72, são
nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade com preterição do direito de defesa.
Ademais, o lançamento tributário é procedimento administrativo que tem por
finalidade verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, nos termos do art.
142 do CTN. Vale dizer, pelo lançamento a autoridade competente busca constatar a ocorrência
concreta do evento ou fato e descrever a lei violada, requisitos necessários ao nascimento da
obrigação fiscal correspondente. Este fato deve ser certo e determinado e deve ser expressamente
declinado e identificado pela autoridade fiscal que efetuou o lançamento.
Em suma, o lançamento com base em depósito bancário de origem não
comprovada tem validade apenas no caso se a fiscalização individualizar os depósitos que
entende como não comprovados, para que com base nessa individualização o autuado se defenda
e apresente provas.
Apesar de haver no mundo jurídico a discussão acerca da legitimidade e até da
constitucionalidade acerca de tal presunção, ainda não há uma decisão do Supremo Tribunal
Federal que vincule ou limite tais lançamentos administrativos. De fato existem diversas
situações que parecem ser abusivas no sentido de haver tributação do imposto de renda com base
em meras movimentações bancárias.
Uma boa parte da doutrina entende que no caso da omissão caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada é uma lei estabelecendo um novo fato gerador do
IR, o que não pode ser aceito eis que para isso é exigido a edição de Lei Complementar – além
do que não se confundem os valores do depósito com lucro ou acréscimo patrimonial. A
apuração do imposto, nestes casos, seria praticada unicamente com base em fato presumido, sem
observância aos princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade.
Em que pese meu entendimento de haver clara lógica neste argumento, o fato é
que o auditor fiscal, quando individualiza os depósitos que entende que necessitam de
comprovação de origem, está atuando dentro da lei. E quando o contribuinte não esclarece tal
origem, há inegável legalidade em se aplicar a presunção da. omissão. Mesmo que se entenda,
esta relatora, que há indícios de inconstitucionalidade em tal presunção, fato é que as normas
jurídicas, tal como estão, autorizam o auditor a proceder de tal forma.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.

Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.297 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722231/2011-93

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Quanto a todos os demais aspectos trazidos em sede de impugnação, adoto como
próprios os argumentos contidos da decisão de piso.

Desta feita, com fulcro nos festejados princípios e baseando-se nas argumentações
e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser
negado provimento ao recurso voluntário nos moldes acima expostos.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e negar
provimento ao recurso, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.297 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722231/2011-93

Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital